Tribunal: TJDFT
Processo: 0002933-42.2012.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002933-42.2012.8.07.0005 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DA SILVA RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO CONSUMADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINARES. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. EXPOSIÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE. PROVA EM INQUÉRITO POLICIAL. MERAMENTE INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. 1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Se o termo de apelação especifica todas as alíneas do inciso III, do art. 593, do CPP e as razões limitam-se a apenas três delas, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos. 2. O art. 478, I, do CPP veda a referência de certas peças que integram os autos da ação penal em plenário do Tribunal do Júri, evitando o argumento da autoridade aos jurados. A jurisprudência é firme em assinalar que o rol previsto nesse dispositivo legal é taxativo. 3. A folha de antecedentes do acusado não faz parte do rol do art. 478 do CPP, sendo peça que compõe a instrução processual de qualquer feito criminal. Ademais, o próprio CPP, em seu art. 474, impõe que seja perguntado ao acusado, em plenário, sobre seus antecedentes criminais. 4. O inquérito policial constitui mero procedimento informativo com o fim de subsidiar a propositura da ação penal. Eventual irregularidade nesta fase, por si só, não tem o condão de anular a ação que transcorreu regularmente. 5. O procedimento estabelecido no Código de Processo Penal foi devidamente observado, tendo sido atendidas as garantias do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há que se aventar qualquer nulidade posterior à pronúncia. 6. As provas coligidas aos autos são incontestes no sentido de que o réu, juntamente com outros 4 (quatro) indivíduos não identificados, ceifou a vida da primeira vítima e tentou contra a vida da segunda, por motivo torpe (“guerra de gangue”) se utilizando de recurso que dificultou a defesa dos ofendidos (surpresa), esvaindo-se a tese defensiva de que a decisão do Júri teria sido manifestamente contrária à prova dos autos. 7. Nos julgamentos do Tribunal de Júri, somente se considera decisões proferidas contra provas evidentes, aquelas que se divorciam, completamente, dos elementos constantes dos autos, o que não se evidencia na espécie. 8. Conforme novo entendimento que vem sendo adotado nesta Corte, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, quando não há fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda de forma mais rígida. 9. Embora não exista um critério matemático predeterminado para o aumento da reprimenda corporal, a Jurisprudência pátria tem admitido, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para exasperar a reprimenda. Precedentes. 10. Ao responder todo o processo preso e não ter nos autos novos elementos a justificar a sua soltura, além de estar presente ao menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, a manutenção da prisão do recorrente justifica-se durante a fase recursal. 11. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 156, ambos do Código de Processo Penal, ao argumento de que o auto de reconhecimento se encontra eivado de vícios, não tendo sido capaz de apontar o ora recorrente como autor dos fatos. Sustenta que os elementos colhidos na fase inquisitorial devem ser ratificados em juízo; e b) artigo 386, incisos II, V e VI, do CPP, afirmando que deve ser absolvido por insuficiência de indícios da autoria do crime, já que o julgamento do júri se encontra manifestamente contrário à prova dos autos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Assevera que a pena deve ser reduzida, porém deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 155 e 156, ambos do CPP, uma vez que o recorrente deixou de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado no sentido de que “é incabível a alegação de tal nulidade neste momento, uma vez que essa não se amolda às disposições do art. 593, inciso III, alínea ‘a’, do CPP, operando-se a preclusão. Assim, eventuais irregularidades da ação penal ou até mesmo do inquérito policial, nos feitos de competência do Tribunal do Júri, devem ser arguidas na audiência de instrução, antes da pronúncia, com base no disposto no art. 571, I, do CPP. Por outro lado, verifica-se dos autos que a Defesa em nenhum momento, antes da sentença, de pronúncia alegou tal nulidade. Ademais, como se sabe, eventual irregularidade encontrada no inquérito policial, por si só, não tem o condão de conspurcar a ação penal instaurada com base nos fatos nele apurados, pois se trata de procedimento meramente informativo” (ID 43174997). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.087.795, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Da mesma forma, o apelo não deve ser admitido em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 386, incisos II, V e VI, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, o que é obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na assertiva de que a pena deve ser reduzida, pois “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: (AgInt no AREsp n. 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022). E, ainda que se pudesse transpor tal óbice, para averiguar se a reprimenda deve ou não, ser reduzida, seria indispensável a incursão no acervo de fatos e de provas acostado aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, o inconformismo não deve seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.117.289/MA, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027